Tribunal: TJES
Processo: 5019011-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019011-91.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENÚNCIA RECEBIDA. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III e IV, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), e art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003 (duas vezes), na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal. O paciente encontra-se em prisão preventiva desde 08/11/2023. O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, em razão da ausência de designação da audiência de instrução e julgamento, requerendo a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa que justificaria a revogação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para a conclusão da instrução criminal não pode ser aferido por mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. Configura constrangimento ilegal apenas a mora decorrente de desídia do Judiciário ou da acusação, não bastando a simples demora processual, especialmente em processos com complexidade ou pluralidade de réus. O magistrado de origem praticou todos os atos indispensáveis à marcha processual, inclusive designando audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2025, o que demonstra a regularidade do trâmite processual e a ausência de desídia.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, e 40, III e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, I; Código Penal, arts. 29 e 69.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 552.162, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020. STJ, AgRg no HC nº 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021. TJES, HC nº 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/09/2019, DJES 01/10/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019011-91.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de o
rdem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Marcos Alexssander Teixeira dos Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, na Ação Penal nº 0003525-95.2023.8.08.0030.

Consta dos autos, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III e IV, da Lei de Drogas, e no art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003 (duas vezes), na forma dos arts. 29 e 69, do Código Penal, e se encontra em prisão preventiva desde 08 de novembro de 2023.

O impetrante sustenta que o paciente está preso há 01 (um) ano, havendo excesso de prazo na formação de culpa. Aduz, no ponto, que ainda não houve designação de audiência de instrução e julgamento.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
11453284
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No presente caso, tem-se que o paciente se encontra preso preventivamente desde 08/11/2023, diante da suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III e IV, da Lei de Drogas, e no art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003 (duas vezes), na forma dos arts. 29 e 69, do Código Penal, em conjunto com a corré Geovana dos Santos Costa.

Em que pese o alegado pelo impetrante, não verifico, no caso, excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
.
In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, em informações acostadas no id.
11401818
, o magistrado
a quo
pormenorizou todo o trâmite da ação penal correspondente até o presente momento, informando, inclusive, quanto à designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2024, o que denota que tem sido dado regular andamento ao feito. Confira-se:

“Na data de 06/11/2023, o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, tendo a MM. Juiz plantonista, na data de 08/11/2023, por ocasião da Audiência de Custódia, homologado o APFD e convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva (Termo de fls. 109/113 do ID 33705922 – cópia anexa).

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, na data de 05/12/2023, em desfavor do Paciente e da corré GEOVANA DOS SANTOS COSTA, imputando-lhes a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, todos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 16, §1º, inciso I, da Lei n. 10.826/03, este por 02 (duas) vezes, c/c art. 29, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Em 02/02/2024, a denúncia foi recebida (ID 37384268 – cópia anexa).

Na data de 14/08/2024, o Paciente foi citado pessoalmente.

Em 22/09/2024, o Paciente constituiu advogado, o qual apresentou Reposta à Acusação.

Na data de 25/11/2024, juntou-se aos autos a Resposta à Acusação em favor da corré GEOVANA DOS SANTOS COSTA.

Especificamente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, cumpre registrar que, esta Vara Criminal possui competência para o julgamento de ações penais instauradas para apurar a suposta prática de crimes descritos nas Leis n. 9.503/97 e n. 11.343/06, além de processar e julgar os procedimentos que apuram a prática de crimes dolosos contra a vida (1ª e 2ª etapas do rito), sendo que 04 (quatro) meses do ano são destinados aos julgamentos pelo Plenário do Júri, cuja pauta se encontra no ano de 2028.

Vale frisar, ainda, que neste Estado do Espírito Santo existem apenas 04 (quatro) Varas Criminais com tal competência, de maneira que, em virtude do porte e das peculiaridades da Comarca, a 1ª Vara Criminal de Linhares possui acervo praticamente igual ao dobro ou ao triplo das demais.

[...]

Por fim, informo que, nesta data, este Magistrado, além de determinar o encaminhamento das presentes informações a esse Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de instruir Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, reavaliou e manteve a regularidade da persecução penal, afastando as nulidades arguidas, designando a data de 23/01/2025, às 17h, para realização da audiência de instrução e julgamento, bem como reavaliou e manteve o decreto prisional em curso”.

Dessa forma, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que a denúncia do presente feito foi recebida em fevereiro de 2024, com pluralidade de réus, já tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2025.

Logo, depreende-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça no id.
11487088
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)